Tribunal: CVM
Processo: IA-1998-05_A
Classe: Inquérito administrativo
Órgão julgador: Leonardo Brunet Mendes De Moraes
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 1999-07-08
Data de publicação: 1999-07-08

Ementa:
Voltar / SESSÃO DE JULGAMENTO DO / INQUÉRITO ADMINISTRATIVO CVM Nº 05/98 / Acusados : / DC CCTVM

Inteiro teor:
Voltar
SESSÃO DE JULGAMENTO DO
INQUÉRITO ADMINISTRATIVO CVM No 05/98
Acusados :
DC CCTVM
Edmilson Marques Lana
Itaú Corretora de Valores S/A
Kiyoshi Yoshikawa da Cunha
Luiz Roberto de Souza Sampaio
Manuel Eurico Flores Lisboa
Renato Rodrigues Ornelas
Scalper's Fashion Câmbio, Turismo e Viagens
Sérgio Conrado Quintanilha de Sá
Assunto : Apurar a possível ocorrência de irregularidades em operações no Mercado Futuro de Índices de Ações -
IBOVESPA - realizadas pela BANERJ S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, no ano de 1992.
Decisão : O Colegiado, analisando a preliminar argüida na defesa do acusado Sérgio Quintanilha de Sá, decidiu
baixar os autos em diligência para que a Comissão de Inquérito oficie o BANERJ - Em Liquidação Extrajudicial, para
que este :
a) informe o endereço das pessoas cuja oitiva foi requerida, devendo a Comissão de Inquérito, de posse dessas
informações, proceder à intimação para tomada de depoimento dessas pessoas;
b) encaminhe o movimento de operações realizadas pelo Banco no Mercado de Índice de ações - IBOVESPA,
realizadas na BM&F, nos mercados à vista das bolsas de valores, bem como a evolução da carteira do Banco no mês
de janeiro de 1992;
Após recebidas as informações o requerente será intimado abrindo-se-lhe vistas dos autos para que, com base
nesses subsídios, complemente a sua defesa.
Registre-se que a presente diligência não é perícia. O Colegiado entende que o requerente, como ex-administrador,
não tem acesso às informações e a CVM vai, a pedido do requerente, tratar de prover as informações que lhe são
necessárias, relacionadas ao objeto do inquérito, para que ele, requerente, possa desenvolver a sua defesa, e
sustentar as teses de que tais operações ou as operações apontadas no presente inquérito, não são operações
irregulares.
Isto posto, fica o presente julgamento suspenso até a conclusão dos procedimentos relatados.
Participaram da presente sessão, os seguintes membros do Colegiado : Maria Isabel do Prado Bocater, Wladimir
Castelo Branco Castro, Leonardo Brunet Mendes de Moraes e Francisco da Costa e Silva.
Rio de Janeiro, 08 de julho de 1999
LEONARDO BRUNET MENDES DE MORAES
Diretor-Relator
FRANCISCO AUGUSTO DA COSTA E SILVA
Presidente

1/15

RELATÓRIO
Relator: Leonardo Brunet Mendes De Moraes

DOS FATOS
01. Com o objetivo de verificar operações realizadas pela Banerj S/A Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários -
Banerj DTVM na Bolsa de Mercadorias & Futuros - BM&F durante o mês de janeiro de 1992, foi efetuada inspeção na
Itaú Corretora de Valores, intermediária dos negócios (fls. 039 a 043).
02. Na inspeção, constatou-se que a Banerj DTVM realizara negócios "day-trade" com contratos de Índice BOVESPA
nos pregõs de 8 e 28.01.92, que lhe causaram elevados prejuízos, tendo atuado como contraparte no dia 8 a DC
Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários S/A e no dia 28 a DC na venda e os operadores especiais da BM&F
Henrique Metzger e Antonio M. de Carvalho B. Vieira na recompra.
03. Posteriormente, em inspeções complementares realizadas na DC Corretora e na Banerj DTVM, quando se
identificou os comitentes finais que operaram pela DC Corretora, verificou-se que mais uma operação semelhante fora
efetuada no dia 10.01.92 e que quem estava atuando através da Banerj era o Banco do Estado do Rio de Janeiro (fls.
063 a 078).
04. Na operação do dia 08.01.92, o Banco vendeu às 10:17 horas 200 contratos do IBOVESPA ao cliente da DC
Corretora Hugo Uchoa dos Santos e recomprou-os das 10:41 às 10:44 horas, em três negócios, propiciando o lucro
ao cliente da DC de Cr$33.750.000,00. Todos os negócios foram intermediados diretamente pela Corretora Itaú.
05. Na operação do dia 10.01.92, o Banco vendeu às 9:48 horas, através da Corretora Liberal, 500 contratos do
IBOVESPA à cliente da DC Corretora Scalper's Fashion Câmbio Turismo e Viagens Ltda., que foram repassados ao
operador especial Henrique Metzger às 10:26 horas e recomprados às 10:30 horas pelo Banerj, propiciando o lucro de
Cr$72.500.000,00 ao cliente da DC e de Cr$2.500.000,00 ao operador especial.
06. Na operação do dia 28.01.92, o Banco vendeu das 9:35 às 9:44 horas, em quatro negócios, 1.000 contratos do
IBOVESPA à cliente da DC Corretora Scalper's Fashion, tendo sido repassados 500 às 11:19 horas ao operador
especial Henrique Metzger e 500 às 11:20 horas ao operador especial Antonio M. de Carvalho B. Vieira e
recomprados das 11:19 e 11:21 horas, em seis negócios, pelo Banerj. Os negócios foram intermediados pela
Corretora Itaú e propiciaram o lucro de Cr$112.500.000,00 à cliente da DC e de Cr$2.500.000,00 para cada operador
especial.
07. Além das operações acima identificadas, verificou-se que o Banerj realizou outros negócios no mercado futuro do
IBOVESPA através da Performance Corretora de Mercadorias Ltda., nos meses de janeiro e fevereiro de 1992, todos
na modalidade de "day-trade", e também através da Trycom Corretora de Mercadorias Ltda., nos meses de janeiro a
março de 1992, em que os prejuízos foram a tônica. Entretanto, nessas operações não foi possível identificar qualquer
indício de direcionamento para beneficiar terceiros.
08. Na DC Corretora, apurou-se que somente nos três pregões questionados a DC atuou através da Itaú Corretora,
pois possuía título patrimonial da BM&F e podia atuar nela diretamente. Com relação aos seus clientes, verificou-se
que a Scalper's Fashion operou apenas mais uma vez no mercado de índice no período de janeiro a fevereiro de 1992
e que o cliente Hugo Uchoa dos Santos era um comitente "fantasma", pois seu endereço não existia e seu CPF era
falso.
DECLARAÇÕES PRESTADAS À CVM ANTES DA ABERTURA DO INQUÉRITO
09. O Sr. Manuel Eurico Flores Lisboa, agente autônomo de investimento da DC Corretora, declarou que (fls. 143 e
144):
- trabalhava na mesa de operações como assessor de clientes, dentre os quais constava o Sr. Hugo Uchoa dos
Santos, a quem não conhecia pessoalmente, visto que mantinha contato apenas por telefone;
- a sua ficha cadastral foi encaminhada por intermédio de um emissário;
2/15

- desconhecia se o endereço da ficha cadastral existia, não tendo conferido os dados, bem como não sabia como
justificar o fato de o CPF pertencer a outra pessoa;
- não havia procuração para a retirada dos cheques porque eram sempre nominativos ao cliente e entregues ao seu
emissário;
- no período de 14 a 30.01.92, esteve ausente da corretora e soube que as operações do Sr. Hugo foram conduzidas
pelo Sr. Kiyoshi Cunha, seu colega de trabalho.
10. O Sr. Kiyoshi Yoshikawa da Cunha, agente autônomo de investimento da DC Corretora, declarou que (fls. 146):
- não conhecia pessoalmente o Sr. Hugo Uchoa dos Santos, mas o atendeu, por telefone, na ausência do colega
Manuel Lisboa, para execução de ordens no mercado de índice na BM&F;
- retirou um cheque nominativo ao Sr. Hugo e o entregou a um emissário que não se identificou formalmente.
11. O Sr. Edmilson Marques Lana, sócio-gerente da Scalper's Fashion Câmbio Turismo e Viagens Ltda., declarou que
(fls. 142):
- as ordens foram passadas à DC Corretora, sendo de seu conhecimento que iam ser repassadas para outra corretora
em razão de problemas de comunicação;
- as operações foram conduzidas por ele mesmo, operando dentro de limites preestabelecidos;
- os lucros obtidos foram totalmente contabilizados;
- os cheques recebidos da DC Corretora foram todos depositados na conta bancária da empresa mantida junto ao
Unibanco;
- desconhecia a contraparte das operações.
12. O Sr. Luiz Roberto de Souza Sampaio, diretor de bolsa da DC Corretora, declarou que (fls. 145):
- não havia qualquer restrição para que os agentes de investimento levassem fichas cadastrais em branco para
preenchimento e assinatura pelos clientes;
- não era comum a confirmação dos dados cadastrais;
- os agentes autônomos eram responsáveis pelos clientes por eles apresentados e pela liquidação financeira de suas
operações;
- não conhecia pessoalmente o Sr. Hugo Uchoa dos Santos:
- desconhecia o fato de os dados (endereço e o CPF) contidos na ficha
cadastral do Sr. Hugo não serem verdadeiros;
- era norma da corretora só emitir cheques nominativos e cruzados aos clientes;
- os cheques foram efetivamente emitidos em nome do Sr. Hugo;
- o Sr. Hugo foi apresentado à corretora pelo Sr. Manuel Flores Lisboa, que era seu agente de investimento.
13. Posteriormente à prestação das declarações, o Sr. Luiz Roberto de Souza Sampaio apresentou cópia dos
cheques emitidos em nome do Sr. Hugo Uchoa dos Santos em que se verifica que foram depositados em contas-
correntes de Manuel Eurico Lisboa, Odiclau Representações, Carlos Dantas de Moura Magalhães, cliente da DC, e
Palm Assessoria e Consultoria (fls. 162 a 177).
14. O Sr. Cláudio Félix de Souza, sócio da Odiclau Representações Ltda., declarou que (fls. 178 e 179):
- era o principal sócio e a Odiclau não tinha representante no Rio de Janeiro;
- nunca ouvira falar no Sr. Manuel Eurico Lisboa e na DC Corretora, com a qual nunca manteve relacionamento;
- não reconhecia como legítimos os endossos nos cheques de números 612.273 e 612.350, sacados contra o Banerj;
3/15

- em fins de 1987, foram extraviados documentos de sua propriedade, recuperados posteriormente, sendo que, dentre
eles, constava sua cédula de identidade e a carteira de inscrição da Odiclau;
- não conhecia e nunca ouvira falar no Sr. Hugo Uchoa dos Santos;
- a Odiclau nunca manteve conta corrente em estabelecimento bancário;
- o boletim de ocorrência policial, relativo ao extravio de seus documentos, foi emitido pela Delegacia de Polícia de
Barra Velha, Santa Catarina;
- em fins de 1991 ou no início de 1992, recebeu correspondência do Unibanco, provavelmente de uma agência de
Niterói, informando que a conta corrente da Odiclau já estava aberta e passível de movimentação, o que o levou a
entrar em contato com o banco, relatando que não havia aberto qualquer conta corrente em nome da empresa;
- nunca operou em bolsa de valores.
15. O Sr. Carlos Dantas de Moura Magalhães, cliente da DC Corretora e diretor financeiro da UAP Seguros do Brasil
S/A, declarou que (fls. 190):
- conhecia o Sr. Manuel Eurico Lisboa que era quem o atendia para a realização de suas operações de bolsa e da
UAP;
- não conhecia o Sr. Hugo Uchoa dos Santos;
- quanto ao fato de dois cheques emitidos pela DC Corretora em favor do Sr. Hugo Uchoa dos Santos terem sido
depositados em sua conta corrente mantida na corretora, acreditava que se deu pelo fato de sua conta estar devedora
em função de compras de ações.
16. Diante dos fortes indícios da prática de irregularidades nas operações realizadas nos pregões de 8, 10 e 28.01.92
em que o Banco do Estado do Rio de Janeiro sofreu consideráveis prejuízos, a área técnica propôs a abertura de
inquérito administrativo (fls. 002 a 020).
DO ANDAMENTO DO INQUÉRITO ADMINISTRATIVO
17. Acatando a proposta da área técnica, o Colegiado da CVM, em reunião realizada em 01.11.96, aprovou a abertura
de inquérito administrativo para apurar as eventuais irregularidades cometidas em operações efetuadas pelo Banerj no
mercado futuro de índice de ações - IBOVESPA, no ano de 1992 (fls. 021 a 027).
18. Através da Portaria/CVM/PTE/No 058/98 de 02.03.98, foi designada a Comissão responsável pela condução do
inquérito (fls. 001), tendo sido notificadas as pessoas relacionadas às fls. 014, conforme notificações às fls. 028 a 038.
DOS DEPOIMENTOS
19. O Sr. Sérgio Conrado Quintanilha de Sá, diretor de operações financeiras do Banco do Estado do Rio de Janeiro
S/A, prestou as seguintes declarações (fls. 405 e 406):
- ocupou o cargo de diretor de maio de 1991 a dezembro de 1992;
- era responsável por todas as captações e aplicações de recursos do banco;
- as operações tratadas no presente inquérito eram rotineiras;
- todas as manhãs havia uma reunião da qual participavam o vice-presidente financeiro do banco, o depoente, os
operadores da mesa de "open" e de bolsa, quando eram definidas as estratégias em cada mercado;
- ficava sentado à mesa com os operadores acompanhando de perto a execução das operações;
- nem sempre as operações com índices eram feitas como "hedge";
- no cômputo geral, as operações com índices nos anos de 91 e 92 foram lucrativas;
- o Banerj nunca operou através da DC Corretora;
- conhecia a DC apenas de nome e não conhecia qualquer pessoa a ela ligada;
4/15

- nas operações aqui tratadas, o Banerj operou sempre pela Corretora Itaú;
- a mesa de operações do banco e da distribuidora era a mesma;
- desconhecia as formas como as operações realizadas nos dias 8, 10 e 28.01.92 chegaram aos mesmos comitentes
finais;
- os riscos das operações e o volume operado eram sempre avaliados;
- três operadores trabalhavam na mesa de operações de renda variável, mas só se recordava de um deles: Francisco
Elísio;
- as operações "day-trade" eram uma contingência do mercado, não havendo por parte do depoente uma
predisposição de realizá-las.
20. O Sr. Luiz Roberto de Souza Sampaio, diretor de bolsa da DC Corretora, prestou mais as seguintes declarações
(fls. 410 e 411):
- é sócio da DC Corretora e responsável pelas operações de bolsa desde 1986;
- em relação às operações objeto deste inquérito, houve provavelmente um arranjo entre o Banerj e as contrapartes,
ou seja, Scalper's, Hugo Uchoa dos Santos, Manuel Eurico e outros;
- o Banerj nunca teve qualquer relacionamento comercial com a DC;
- não sabia explicar qual o motivo que levou ao repasse das operações em nome do Sr. Hugo e da Scalper's para a
Corretora Itaú, mas era um procedimento normal, estando inclusive regulamentado pela BM&F com o termo
"broqueragem";
- o Sr. Manuel Eurico era funcionário da DC Corretora e deixou a corretora após a ocorrência dos fatos objeto deste
inquérito, bem como seus clientes deixaram de operar pela DC após sua saída;
- ao que tudo indica, as operações foram realizadas dentro da Corretora Itaú e posteriormente refaturadas em nome
de Hugo Uchoa e Scalper's dentro da DC;
- o Sr. Kiyoshi também foi funcionário da DC e trabalhava como operador;
- destacou, por fim, os seguintes aspectos: 1 - o Banerj não tem e nunca teve qualquer relacionamento operacional
com a DC Corretora, o que impossibilitaria qualquer tipo de "acerto" entre as partes; 2 - a ficha de cadastro do cliente
Hugo Uchoa foi apresentada pelo Sr. Manuel Eurico com o CPF do pai deste e endereço falso. Acredita que esta
tenha sido a única falha cometida pela DC Corretora neste processo; 3 - a partir desses fatos a DC Corretora passou a
obrigar a apresentação de cópia de identidade, do CPF e do comprovante de residência.
21. O Sr. Manuel Eurico Flores Lisboa, agente autônomo de investimento, prestou mais as seguintes declarações (fls.
413 e 414):
- foi funcionário da DC Corretora nos anos de 90 e 91;
- desconfiava que o Sr. Hugo Uchoa dos Santos era um cliente "fantasma" da DC Corretora, pois, embora fosse seu
cliente, nunca manteve com ele contato pessoal, já que suas ordens eram dadas por telefone;
- o Sr. Kiyoshi da Cunha também atendia ordens do referido senhor;
- não se recordava por intermédio de quem o Sr. Hugo se cadastrou na DC;
- não sabia informar por que o Sr. Hugo tinha em sua ficha cadastral o
mesmo número do CPF do seu pai;
- não sabia quem na DC atendia as ordens do Sr. Edmilson Marques Lana, titular da Scalper's;
- não participou das operações objeto do presente inquérito realizadas nos dias 8, 10 e 28.01.92, não sabendo
informar, portanto, por que as mesmas foram feitas por intermédio da Itaú Corretora;
- só conhecia de nome o Sr. Sérgio Quintanilha de Sá e, pelo que se recordava, o mesmo trabalhara na Corretora
5/15

Sistema;
- era comum na DC Corretora, assim como em outros intermediários, cadastrar clientes sem a presença física dos
mesmos;
- o Sr. Carlos Dantas Magalhães era seu cliente na DC e, eventualmente, trocava pequenos cheques de emissão da
corretora pelo valor correspondente em dólar, sendo que os cheques do Sr. Hugo, depositados em sua conta, devem
ter sido objeto de troca de dólar;
- não conhecia as firmas Palm Assessoria e Consultoria Ltda. e a Odiclau Representações Ltda., bem como os Srs.
Edmilson Marques Lana, Henrique Metzger e Antonio M. de Carvalho B. Vieira;
- esteve de férias no período de 14 a 30.01.92, mas tal registro não consta da sua carteira de trabalho.
22. O Sr. Edmilson Marques Lana, sócio-gerente da Scalper's Fashion Câmbio Turismo e Viagens Ltda., prestou mais
as seguintes declarações (fls. 407 e 408):
- operou inicialmente pela DC como sócio-gerente da Scalper's, uma vez que a corretora lhe deu fiança bancária;
- a pessoa de contato na DC era o Sr. Kiyoshi para quem passava as ordens;
- a Scalper's recebia devolução de corretagem, o que era normal no mercado, e vinha consignada na fatura;
- durante o ano de 1992, realizou outras operações no mercado de índice;
- conhece o Sr. Sérgio Quintanilha de Sá, tendo-o procurado uma vez com o objetivo de prestar serviços de viagens
aéreas ao Banerj, não sendo bem sucedido;
- não conhecia o Sr. Manuel Eurico Lisboa e nem o Sr. Hugo Uchoa dos Santos e só conhecia de nome os operadores
especiais Henrique Metzger e Antonio M. de Carvalho B. Vieira.
23. O Sr. Antonio Manuel de Carvalho Baptista Vieira, operador especial da BM&F, prestou as seguintes declarações
(fls. 419 e 420):
- foi operador especial da BM&F de dezembro de 1989 a julho de 1995;
- das pessoas envolvidas nas operações objeto do presente inquérito, só conhece o Sr. Henrique Metzger, seu colega
e também operador da BM&F;
- o fato de ter comprado de um cliente da Corretora Itaú às 11:20 horas e de ter vendido para outro cliente da Itaú às
11:20 e 11:21 horas é uma operação normal de pregão;
- a Corretora itaú poderia ter feito uma direta entre seus clientes, desde que fosse ao mesmo preço;
- não existiu má-fé de sua parte nas operações, não podendo afirmar o mesmo com relação ao operador da Corretora
Itaú;
- sua especialidade na BM&F era operar DI e dólar futuro, enquanto que o Sr. Henrique Metzger operava Índice
BOVESPA.
24. O Sr. Henrique Metzger, operador especial da BM&F, prestou as seguintes declarações (fls. 421 e 422):
- é operador especial desde quando a BM&F começou a funcionar;
- as operações que realizou nos dias 10 e 28.01.92 são absolutamente normais, sem lucro preestabelecido;
- a função do "scalper" é ganhar na diferença de preço, em giros rápidos e sem carregar posições por muito tempo;
- nunca ouviu falar na Scalper's, não conhecia qualquer pessoa ligada à Itaú Corretora nem tampouco à Banerj DTVM;
- em relação à DC Corretora, só conhecia os operadores de pregão;
- não sabia para que clientes as corretoras Liberal e Itaú operaram.
25. O Sr. Eduardo Walter Kirschner, diretor de bolsa da Itaú Corretora, declarou que é diretor junto à BOVESPA e que
as operações objeto do presente inquérito foram conduzidas pelo diretor-gerente no Rio de Janeiro, Sr. Renato
6/15

Rodrigues Ornelas (fls. 423).
26. O Sr. Renato Rodrigues Ornelas, diretor-gerente da Corretora Itaú no Rio de Janeiro, prestou as seguintes
declarações (fls. 424 e 425):
- ingressou na corretora em 1978 e passou a exercer a atual função no início de 1990;
- conduziu as operações com Índice BOVESPA realizadas nos dias 8, 10 e 28.01.92;
- a Itaú Corretora já mantinha algum contato com a DC Corretora no Rio de Janeiro, mas a DC nunca havia operado
índice por intermédio da Itaú;
- sabia que a DC operava na BM&F através da DC Mercadorias ou, eventualmente, com outras corretoras;
- acreditava que a razão da abertura de conta da DC junto à Corretora Itaú decorreu de uma estratégia operacional;
- quem passou as ordens de negociação do Banerj à Corretora Itaú foi o Sr. Sérgio Conrado;
- não sabia precisar o nome do operador da DC que passou as ordens;
- as ordens de negociação do Rio de Janeiro eram repassadas diretamente para o operador de pregão na BM&F, não
passando pela mesa de operações da corretora em São Paulo;
- relativamente às operações do dia 08.01.92, acreditava que as mesmas estavam travadas com outro ativo, embora
não se achasse em condições de avaliar;
- quanto à operação do dia 10.01.92, o mesmo raciocínio se aplicava, só que desta feita a Itaú operou apenas para
clientes da DC Corretora;
- no que diz respeito às operações do dia 28.01.92, o procedimento não foi diferente. O Banerj entrou acompanhando
o mercado, da mesma forma que a DC Corretora. Num determinado momento, recebeu uma ordem, não sabe se
primeiro da DC ou do Banerj, para fechar a posição e, imediatamente após, recebeu do outro para também fechar a
posição;
- após o término do pregão, analisando as operações realizadas, causou-lhe um certo mal-estar quando percebeu a
interferência de operadores especiais, zerando as posições tanto da DC quanto do Banerj;
- em momento algum recebeu instrução, tanto da DC quanto do Banerj, para que procurasse os operadores especiais;
- após a operação do dia 28, em função do mal-estar referido, passou a criar dificuldade operacional em relação às
ordens do Banerj que não mais operou índice pela Itaú;
- em seu entender, a interveniência dos operadores especiais foi mera casualidade;
- só conhecia de nome os operadores especiais e nunca teve contato pessoal com eles.
27. O Sr. Jean Bardawil Filho, diretor adjunto e responsável pela mesa de operações da Corretora Liberal, prestou as
seguintes declarações (fls. 444):
- a corretora tinha um contrato para operar para o sistema Banerj;
- à época, os habilitados a passar ordens eram os Srs. Sérgio Conrado e Cattoni;
- conheceu o Sr. Sérgio Conrado quando o mesmo assumiu a diretoria do Banerj;
- já ouviu falar na Scalper's Fashion Câmbio Turismo e Viagens;
- conheceu o Sr. Edmilson da Scalper's uma vez que o mesmo já trabalhou na Corretora Liberal como operador;
- não se recordava de conhecer o Sr. Manuel Eurico Lisboa, mas conhecia o Sr. Kiyoshi por ter sido ele operador de
pregão durante muito tempo.
28. O Sr. Kiyoshi Yoshikawa da Cunha, embora formalmente convocado a prestar informações pela Comissão de
Inquérito, não mais atendeu à convocação e nem apresentou qualquer justificativa a respeito (fls. 418).
DO RELATÓRIO DA COMISSÃO DE INQUÉRITO
7/15

29. Em seu Relatório (fls. 447 a 474), a Comissão de Inquérito, após analisar em conjunto os procedimentos que
cercaram as operações "day-trade" realizadas no mercado futuro de Índice BOVESPA, nos dias 8, 10 e 28.01.92 por
intermédio da Corretora Itaú, não teve dúvidas de reconhecer que fora montado um esquema com a finalidade de
desviar recursos do Banco do Estado do Rio de Janeiro - Banerj.
30. Em todas as operações, o Banerj figurou como ponta perdedora e, em contrapartida, os clientes da DC Corretora,
assim como os operadores especiais, figuraram como ganhadores.
31. Os clientes da DC Corretora, principais beneficiários das operações, foram Hugo Uchoa dos Santos e Scalper's
Fashion. O primeiro, comprovadamente, um comitente "fantasma" e o segundo, ao que tudo indica, uma empresa de
fachada, que, conforme seu titular Sr. Edmilson Marques Lana, encontra-se desativada.
32. Ninguém conseguiu explicar por que a DC Corretora somente naqueles três pregões operou pela Corretora Itaú
quando poderia ter atuado pela DC Corretora de Mercadorias, detentora de título patrimonial da BM&F. Nem o diretor
de bolsa da DC foi capaz de justificar o procedimento adotado, apresentando como hipótese provável a de que a
montagem das mesmas tenha se dado na Itaú.
33. Não há dúvida de que o "modus operandi", adotado para a execução dos negócios, que se centralizaram na Itaú
que realizou as operações dos clientes da DC e também as do Banerj nos dias 8 e 28.01.92, visou facilitar a sua
operacionalização, de acordo com o que foi acertado entre os operadores da DC e o diretor do Banerj, Sr. Sérgio
Conrado Quintanilha de Sá, que passou as ordens para a Corretora Itaú.
34. A tentativa de colocar uma "cortina de fumaça" para dissimular a fraude, com a interposição de terceiros, os
operadores especiais, evitando que os clientes da DC e o Banerj fechassem seus "day-trade" como contraparte,
também deve ser atribuída à Itaú Corretora, que conduziu as operações.
35. Em suma, tudo indica que os operadores especiais foram convidados a participar de um "pequeno banquete"
oferecido pela Itaú Corretora e, como estão no pregão da BM&F fundamentalmente para fazer giro rápido, aceitaram o
"convite", sem necessariamente saber quem eram os comitentes finais e que era à custa do Banerj.
36. Quanto à Corretora Liberal que atuou apenas nas operações do Banerj no dia 10.01.92, a Comissão entendeu que
não existem provas suficientes do seu envolvimento no esquema e que, com relação ao cliente da DC Corretora,
Carlos Dantas de Moura Magalhães, também não ficou provada sua participação direta, sendo, ao que tudo indica,
uma espécie de "doleiro" dentro da corretora, que trocava cheques de alguns clientes por moeda estrangeira.
37. Diante do que foi apurado, a Comissão propôs a responsabilização por operação fraudulenta, conforme
conceituada no inciso II, alínea "c", da Instrução CVM No 8/79, das seguintes pessoas:
a) Sérgio Conrado Quintanilha de Sá, diretor da área financeira do Banerj, como o maior responsável por todo o
procedimento irregular;
b) Itaú Corretora de Valores S/A e seu diretor-gerente, Sr. Renato Rodrigues Ornelas, responsável pelas operações
no Rio de Janeiro, como principais condutores das operações junto ao pregão da BM&F;
c) Manuel Eurico Flores Lisboa e Kiyoshi Yoshikawa da Cunha, operadores, por participação direta nas operações no
âmbito da DC Corretora;
d) Scalper's Fashion Câmbio Turismo Viagens Ltda. e seu sócio-gerente, Edmilson Marques Lana, por também
participarem das operações e delas se beneficiarem;
e) DC Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários S/A e seu diretor de bolsa Luiz Roberto de Souza Sampaio, por
omissão.
38. O Sr. Sérgio Conrado Quintanilha de Sá, na qualidade de diretor responsável pela área financeira do Banco do
Estado do Rio de Janeiro S/A, por não ter demonstrado a probidade indispensável ao exercício de cargo de
administrador de companhia aberta, deverá ser responsabilizado também por infração ao artigo 153 da Lei No
6.404/76.
39. Caso o Relatório fosse aprovado, deveriam ser imediatamente notificados a Itaú Corretora de Valores S/A e seu
diretor-gerente, Sr. Renato Rodrigues Ornelas, uma vez que não tinham sido no início do inquérito.
40. Propôs, ainda, a Comissão a exclusão das seguintes pessoas:
a) Banco do Estado do Rio de Janeiro S/A, por ter sido a maior vítima de todo o processo fraudulento tratado no
8/15

presente inquérito;
b) Banerj S/A Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, por ser mera liquidante das operações do Banerj;
c) Henrique Metzger e Antonio Manuel de Carvalho Baptista Vieira, por não ter sido comprovada sua participação no
esquema fraudulento.
41. Propôs, também, a Comissão que a atual administração do Banerj fosse informada do resultado do presente
inquérito para, caso entendesse conveniente, ingressar com ação cível visando o ressarcimento dos prejuízos
causados pelo Sr. Sérgio Conrado Quintanilha de Sá.
42. Sugeriu, finalmente, a Comissão o encaminhamento de ofício ao Ministério Público informando sobre os fatos aqui
expostos, tendo em vista os indícios de ocorrência de crime de ação pública.
DA APRECIAÇÃO DO RELATÓRIO DA COMISSÃO DE INQUÉRITO PELO COLEGIADO
43. Em reunião realizada em 19.08.98, o Colegiado da CVM aprovou o Relatório da Comissão de Inquérito com a
ressalva de que, para o encaminhamento de comunicação ao Ministério Público, fosse aguardado o desfecho do
inquérito (fls. 476 a 478 e 529 e 530).
44. Em cumprimento às conclusões do Relatório, a Itaú Corretora de Valores S/A e Renato Rodrigues Ornelas foram
notificados (fls. 493 e 494), todos os acusados foram intimados para a apresentação de suas defesas (fls. 480 a 488)
e cópia do Relatório foi encaminhada ao liquidante do Banerj (fls. 501), cabendo esclarecer que o Sr. Manuel Eurico
Flores Lisboa não apresentou defesa.
DAS RAZÕES DE DEFESA
45. O Sr. Sérgio Conrado Quintanilha de Sá apresentou as seguintes razões de defesa (fls. 543 a 5558):
- todas as manhãs o vice-presidente Eduardo Cattoni e o defendente se reuniam com os operadores das mesas de
mercado aberto, das bolsas e futuros e de captação;
- findas as reuniões, o defendente permanecia na sala de operações para ajudar as mesas e seus operadores em
tudo quanto fosse necessário, desde atender ao telefone para fechar essa ou aquela operação de "open" ou de bolsa,
até ouvir cliente de uma agência do Banerj fora do Estado sobre orientação de aplicações ou custos de empréstimos;
- nas reuniões de diretoria com os operadores das mesas eram escolhidas as corretoras que receberiam ordens de
compra e venda de ações e/ou índice;
- montada a estratégia operacional do dia, o defendente ajudava os operadores a passar as ordens aos corretores,
sendo inconcebível que o defendente comandasse pessoalmente a realização de operações;
- é muito comum no mercado financeiro o fato de o próprio diretor da área competente sentar-se às mesas de
operações;
- a grande maioria das operações que o Banerj realizava no mercado de futuros era respaldada por sua posição no
mercado à vista, sendo certo que também eram escudadas mediante aquisições no mercado à vista, com travas no
mercado futuro;
- as posições em futuro do Banerj sempre tiveram respaldo em posições de Bônus do Banco Central - BBC e se as
posições de futuro de DI apresentaram prejuízos, a contrapartida do mercado à vista ofereceu lucro bem maior;
- essas operações devem ser analisadas em seu conjunto - o mercado futuro mais o mercado à vista - para só então
verificar-se o resultado de lucro ou perda;
- não se pode afirmar que o Banerj tenha sofrido prejuízo em operações no mercado futuro de Índice BOVESPA sem
que antes se tenha analisado o seu estoque e/ou as compras no mercado à vista de ações para determinada
operação;
- a área do Banerj confiada ao defendente apresentou lucro, se se analisar todas as operações fechadas durante
aquele período;
- o defendente não conhece quem quer que seja da DC Corretora, muito menos o Sr. Manuel Eurico Flores Lisboa,
com quem jamais teve qualquer contato;
9/15

- o defendente não acertou "modus operandi" algum de negócios com clientes da DC Corretora;
- jamais trabalhou na Corretora Sistema como alegado pelo Sr. Manuel Eurico Flores Lisboa;
- não houve qualquer intenção do defendente de causar dano ao Banerj, não tendo participado ou mesmo imaginado
"esquema" que tal;
- as operações de "day-trade" foram executadas pela Itaú Corretora, o que significa que não há responsabilidade do
Banerj ou mesmo do defendente por eventuais malfeitos praticados na execução dessas operações;
- quando o corretor de valores executa uma ordem de compra ou de venda, o cliente desconhece a ponta contrária da
operação, porque os negócios são realizados no pregão;
- as operações "day-trade" no mercado futuro devem ser analisadas com as realizadas no mercado à vista para que
se tenha o conhecimento de resultado de lucro ou de perda;
- todas as operações realizadas pela área confiada ao defendente o foram de maneira transparente, com a intenção
única de gerar resultados favoráveis ao Banerj;
- quem opera no mercado de índice sabe que no mais das vezes as ordens de negociação são fechadas por telefone
e quase sempre não são passadas para o papel, dado o fato de que a movimentação desse mercado é extremamente
rápida, o que impede a formalização aludida no relatório;
- o defendente pede que se produzam provas pericial, para que se verifique a lisura das operações realizadas pela
área por ele comandada e o fato de que, em seu conjunto, produziram resultado de lucro, e oral, que demonstrará a
maneira com que essas operações eram realizadas no dia-a-dia, indicando, desde logo, o nome das testemunhas,
que pretende sejam ouvidas e que trabalhavam na época no Banerj;
- a produção das provas são solicitadas em obediência ao disposto no artigo 5o, LV, da Constituição Federal, que
estendeu a todo e qualquer processo, inclusive o administrativo, as garantias do contraditório e da ampla defesa.
46. A Itaú Corretora de Valores S/A (ITAUCOR) apresentou as seguintes razões de defesa (fls. 591 a 610):
- o representante da ITAUCOR, ao receber as ordens da Banerj DTVM e da DC Corretora, estava operando "na ponta
da linha", ou seja, com os clientes acompanhando a execução das operações ao telefone;
- no momento em que o representante da ITAUCOR recebia as ordens já estava em contato com o seu operador de
pregão, podendo os clientes acompanhar o pregão diretamente de per si ou pela ITAUCOR e, quando lhes
conviessem, davam a ordem de seus interesses;
- o operador de mesa da ITAUCOR atendia, por telefone, os clientes e simultaneamente recepcionava e transmitia
informações sobre o pregão, bem como a respeito das ordens de compra e venda de contratos;
- o representante legal da ITAUCOR apenas deu cumprimento às ordens recebidas;
- no pregão dos dias 8 e 28.01.92, só a DC Corretora e a Banerj DTVM operaram através da ITAUCOR, não havendo,
portanto, conflito de interesses e problema na distribuição de ordens. O fato de as ordens terem sido registradas após
o término do pregão, ou sequer terem sido, em nada prejudicou o controle e atendimento aos clientes;
- no dia 10.01.92, além desses clientes atuaram pela ITAUCOR o Banco Gulfinvest e o Banco Nacional de
Investimento, não havendo qualquer reclamação;
- as cópias das ordens apresentadas pela ITAUCOR indicam que os seus comitentes nas operações questionadas
foram tão-somente a DC Corretora e Banerj DTVM, nada tendo a ver com os clientes dessas instituições;
- se a afirmação da DC Corretora de utilizar os serviços da ITAUCOR em razão de possuir apenas um operador na
BM&F não é plausível, o correto seria apurar junto à DC, mas jamais tirar ilações desses fatos para censurar a
ITAUCOR;
- ao examinar a atuação da Banerj e Performance Corretora de Mercadorias Ltda., o relatório indica que foram
realizadas outras operações "day-trade" para a carteira do Banerj, no mercado futuro de IBOVESPA, as quais também
apresentaram características especulativas e indícios de ilicitude;
- os representantes da ITAUCOR só foram intimados para prestar esclarecimentos em razão do depoimento dos
10/15

demais indiciados;
- em seu depoimento o Sr. Luiz Roberto de Souza Sampaio, diretor da DC Corretora, disse que não sabia explicar o
motivo que levou a repassar as ordens do Sr. Hugo e Scalper's para a Itaú;
- a insinuação de que as operações teriam sido realizadas dentro da Itaú é mera tentativa de desviar o foco da
questão, pois Luiz Roberto, quando prestou esclarecimentos antes da instauração do inquérito administrativo, não
indicou o nome da ITAUCOR e de seu representante legal como participantes do provável "arranjo";
- também deve ser vista com reserva a alegação de que não via qualquer razão para que as operações tivessem sido
feitas pela Itaú, a não ser que a montagem das mesmas tenha se dado dentro daquela corretora, pois, na qualidade
de representante legal de uma corretora que possuía clientes "fantasmas" e sendo investigada, a melhor forma de
defesa seria o ataque;
- além disso, o Sr. Luiz Roberto parece ter ignorado a informação do Sr. Ermayer de Araújo, também diretor da DC,
prestada ao fiscal da CVM (fls. 067), que disse que a corretora contava com apenas um operador na BM&F e que,
com a eventual falta deste funcionário, a DC se utilizava dos serviços de correspondentes;
- e para desviar o foco das atenções foi insinuado, relativamente às operações questionadas, que provavelmente
houve um "arranjo" entre o Banerj e as contrapartes e outros;
- se o operador especial, Antônio Manuel de Carvalho Baptista Vieira, que afirmou que não conhecia os clientes das
Corretoras (comitentes finais), foi excluído do inquérito, é fato notório que as corretoras também só conhecem os seus
clientes, devendo a ITAUCOR e seu representante legal ser igualmente excluídos;
- a manifestação de Henrique Metzger de que operou com a Itaú não sabendo quem eram os comitentes finais foi
altamente coerente e técnica, pois sabia que o representante legal da ITAUCOR estava operando "na ponta da linha";
- cada negócio fechado obedece à vontade do cliente e não prejudica a nenhum outro, pois todos têm conhecimento
da volatilidade do mercado e recebem confirmação, no ato, de suas operações;
- a utilização de planilhas era a praxe de mercado tanto que a BM&F firmou entendimento no sentido de que as ordens
de operações devem ser entendidas como instrumentos de controle das corretoras e não como exigência obrigatória;
- a ITAUCOR não tem nada a ver com os clientes da DC Corretora e não pode ser penalizada por problemas de outras
corretoras que, em dificuldades internas, procuram-na para utilizar seus serviços;
- a Banerj DTVM já operava rotineiramente através da ITAUCOR desde 29.10.91 e continuou operando até 30.06.93,
tanto na BM&F quanto nas Bolsas de Valores, não havendo, portanto, centralização das operações, mas apenas
solicitação dos serviços da ITAUCOR;
- se a procura dos serviços da ITAUCOR visou facilitar a operacionalização dos negócios, mais uma vez a ITAUCOR
nada tem a ver com isso e se realmente a Comissão de Inquérito estiver certa, o que se admite apenas para
argumentar, a ITAUCOR foi apenas vítima da situação;
- a ITAUCOR e seu representante legal repelem veementemente a insinuação de ter participado de acerto prévio;
- não há nenhum indício de que o representante legal da ITAUCOR tinha conhecimento da situação dos clientes da
DC Corretora e de o Banerj ter prejuízo em suas operações;
- não há nenhuma razão lógica de que os atos praticados pela DC Corretora e Banerj DTVM, eventualmente em
prejuízo do Banerj, estejam ligados à prestação dos serviços pela ITAUCOR;
- a ITAUCOR não admite em hipótese nenhuma ter procurado os operadores especiais para colocar uma "cortina de
fumaça" para dissimular a fraude, com a interposição de terceiros, pois se houve algum "arranjo" pelos documentos
que constam dos autos, só pode ter sido entre as partes que foram beneficiadas e o Banerj, sendo a ITAUCOR mera
liquidante do Banerj;
- a ITAUCOR foi vítima das circunstâncias, do mesmo modo que o Banerj e a Banerj DTVM, que foram excluídos do
processo.

47. O Sr. Renato Rodrigues Ornelas apresentou as seguintes razões de defesa (fls. 562 a 566):
11/15

- ao receber as ordens de venda de contratos da Banerj DTVM e de compra da DC Corretora, o acusado estava
operando "na ponta da linha", ou seja, atendendo aos intermerdiários e, simultaneamente, estando também em
contato com seu operador de pregão;
- o registro das ordens e controles internos eram efetuados em planilhas, as quais, em razão do tempo decorrido, não
foram encontradas, não havendo obrigatoriedade de que fossem mantidas em arquivo até hoje;
- não há prova de que o acusado tenha propiciado o eventual sucesso dos clientes da DC Corretora em detrimento
dos cofres do Banerj;
- os documentos acostados aos autos indicam que o acusado foi prestativo, cuidadoso e bom administrador;
- o acusado desconhecia totalmente quem eram os clientes da Banerj e da DC Corretora, não podendo lhe ser feita
nenhuma acusação em razão de os clientes desses intermediários auferirem lucro ou terem sofrido prejuízo;
- também não podem ser imputados ao acusado os problemas internos da DC, bem como a situação de a
administração do Banerj persistir em operações que ensejaram vultosos prejuízos;
- se o acusado apenas cumpriu as ordens da Banerj e da DC e não há prova de que tenha participação ou
conhecimento das eventuais irregularidades apontadas no presente inquérito, só resta pedir a sua exclusão do
processo, caso não seja reconhecida a prescrição administrativa;
- o acusado subscreve e reitera os termos da defesa apresentada pela Itaú Corretora, pois em tudo lhe aproveita.
48. A DC Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários S/A e Luiz Roberto de Souza Sampaio apresentaram as
seguintes razões de defesa (fls. 505 a 526):
a) da prescrição
- antes do advento da Lei 9.457/97, que introduziu o artigo 33 na Lei 6.385/76, fixando critérios relativamente à
prescrição das sanções administrativas, o entendimento dominante na jurisprudência pátria e no dizer dos mais
ilustres juristas e jurisconsultos era uníssono no sentido de admitir a prescritibilidade da sanção administrativa;
- se no âmbito do direito penal, esgotado o período prescricional, não mais se cogita de sancionar o agente, também
no direito administrativo, não é de ser ele mais punido;
- no presente caso, a punibilidade dos indiciados já estava prescrita desde 28.01.97, não sendo razoável se pretender
aqui aplicar a Lei 9.457/97 posterior à ocorrência da prescrição;
- a ressalva contida no artigo 4o da Lei 9.457 em relação às investigações e aos inquéritos em curso pretendendo que
a prescrição, naqueles casos, só comece a ter seu lastro temporal contado da data da lei e não da data do ilícito é
rigorosamente inconstitucional por ferir o direito adquirido e meio e modo irracional de eternizar os procedimentos
administrativos em evidente menosprezo às mais corriqueiras garantias individuais.
b) do mérito
- a imputação de omissão e negligência contida na peça acusatória merece refutação calcada em fatos historicamente
do domínio público;
- até o advento do Governo Collor, as corretoras de valores estavam como que parcialmente liberadas de um controle
mais efetivo do cadastramento de seus clientes, até porque, à época, eram comuns e permitidas operações ao
portador, protegidas por sigilo bancário;
- a concorrência de mercado fazia com que as corretoras de valores se esforçassem, inclusive através de agentes
autônomos, para desfrutarem de um número cada vez maior de clientes, chegando a DC a ter cadastradas 9.000
pessoas físicas e jurídicas;
- não é novidade que a posse do Presidente Collor e a extinção das operações ao portador fizeram proliferar no País
a abertura de contas "fantasmas", alternativas criativas de especuladores e sonegadores para permanecerem
operando no anonimato;
- até 30.12.91 contas em instituições financeiras eram abertas sem maiores problemas, sem exigências ou
dificuldades, já que o "crime de falsidade" era de quem falsificava os documentos objetivando a abertura das contas;
12/15

- tendo o Sr. Hugo sido cadastrado antes de 30.12.91, o foi exatamente no período em que as corretoras e bancos não
estavam obrigados a arquivar documentos de indentificação e CPFs de seus clientes;
- nem mesmo o mecanismo de alerta da CLC, que poderia ter ocasionado alguma suspeita, foi acionado já que os
avisos "ANA" enviados para o endereço do Sr. Hugo sequer foram devolvidos pelo correio;
- desde o primeiro depoimento o defendente levantou a hipótese de o repasse das ordens à Corretora Itaú ter ocorrido
devido a problemas momentâneos com sua Corretora de Mercadorias por falta nos dias do operador único ou
deficiência de comunicação telefônica entre a corretora e o operador;
- se a primeira hipótese foi descartada posteriormente pela verificação interna de que o operador havia comparecido
ao serviço, a segunda não pode ser verificada porque a deficiência de comunicação telefônica ocorria com freqüência
e era intermitente e o repasse poderia ter sido uma opção do cliente (ou do seu agente) que lhe desse maior
mobilidade de ação, já que as operações envolviam quantias significativas;
- com o volume de clientes que operava, somado à agilidade dos mercados nas três bolsas principais em pregões
simultâneos, não é razoável pretender que o diretor de bolsa ou qualquer outra pessoa na DC pudesse "desconfiar" de
qualquer coisa;
- nos negócios bursáteis, ninguém sabe exatamente quem comprou as ações que eventualmente tenha mandado
vender, porque as instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e passivas e serviços
prestados;
- assim como os operadores especiais foram excluídos porque "necessariamente" não sabiam quem eram os
comitentes finais e que estavam se "banqueteando" a convite do Itaú e às custas do Banerj, os defendentes também
nada sabiam e até por eqüidade requerem tratamento idêntico.
49. O Sr. Kiyoshi Yoshikawa da Cunha apresentou as seguintes razões de defesa (fls. 538):
- sempre pautou sua atuação em conformidade com os preceitos usuais do mercado financeiro, agindo sempre com
estrita obediência às determinações dos seus superiores hierárquicos;
- jamais agiu de má-fé ou com ânimo consciente de participação em irregularidades nas operações objeto ou outra
qualquer, além de não ter recebido qualquer importância ilícita inerente;
- foi funcionário da DC Corretora de 03.07.86 a 24.04.96 e jamais cometeu qualquer deslize, gozando sempre da
estima e admiração dos seus colegas e superiores hierárquicos.
50. A Scalper's Fashion Câmbio Turismo e Viagens Ltda. e seu sócio-gerente Edmilson Marques Lana apresentaram
as seguintes razões de defesa (fls. 539 a 542):
- o suposto ato ilícito que se está apurando teve origem no ano de 1992, há, portanto, mais de seis anos;
- aos 30.06.98 foi editada a Medida Provisória no 1.708 que estabelece o prazo de prescrição de cinco anos da data
da prática do ato ou no caso de interrupção por mais de três anos, não havendo como continuar o feito, impondo seu
arquivamento;
- no presente inquérito não se encontra o mais tênue envolvimento dos defendentes em suspostas irregularidades em
que figurou como contraparte o Banerj, circunstância, então, desconhecida dos defendentes;
- em todos os depoimentos inexiste sequer um que possa induzir que a participação dos defendentes foi embasada
em um envolvimento generalizado;
- a Comissão de Inquérito nada apurou contra os defendentes, qualificando-a apenas como uma "empresa de
fachada";
- a acusação está completamente divorciada da realidade dos fatos e nada mais representa que uma tentativa espúria
e estéril de vincular os defendentes ao temerário inquérito;
- como se pode imputar a Scalper"s de "empresa de fachada" se a mesma é legalmente representada por pessoas
idôneas, de origem e qualificação conhecidas, atuantes no mercado financeiro há mais de 20 anos;
- trata-se de uma empresa legalmente constituída, com composição societária conhecida e que sempre cumpriu com
suas obrigações, sejam elas de natureza fiscal, trabalhista, societária ou empresverdana;
13/15

- a única irregularidade atribuída aos defendentes foi a de participarem numa operação de BM&F e de terem obtido
resultado operacional positivo, donde se conclui que se houvessem participado levando prejuízo não haveria qualquer
irregularidade;
- não existe qualquer norma legal impeditiva que os aplicadores do mercado financeiro venham a realizar negócios em
que exsurjam, ao final, aferição de lucro, circunstância que sempre, invariavelmente, imporá a uma contraparte o
prejuízo.
DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS ORAL E PERICIAL
51. Atendendo à solicitação do indiciado Sérgio Conrado Quintanilha de Sá, foi proferido despacho em 07.12.98
acolhendo o pedido de produção das provas oral e pericial e determinando a baixa dos autos em diligência para que
a Comissão de Inquérito tomasse as seguintes providências (fls. 684):
a) examinasse, com a colaboração do requerente, a possibilidade de realização das provas solicitadas e definisse
quais as passíveis de serem realizadas;
b) solicitasse ao requerente que, no prazo de 15 dias, especificasse a prova pericial que entendia necessária e
formulasse as perguntas a serem feitas às testemunhas;
c) notificasse os demais acusados para participar, se quisessem, da tomada dos depoimentos das testemunhas;
d) aditasse seu Relatório, esclarecendo, inclusive, o motivo das provas que eventualmente não puderam ser
produzidas.
52. Com o objetivo de cumprir a diligência, o Sr. Sérgio Conrado Quintanilha de Sá, devidamente oficiado (fls. 708),
limitou-se a afirmar que a prova pericial deveria ser realizada nos documentos pertinentes às operações em causa
que se encontram sob a guarda do BANERJ e a fornecer o nome e endereço de duas testemunhas para a tomada de
depoimento (fls. 712 a 715). Quanto às demais pessoas, sugeriu que a Comissão solicitasse que o BANERJ
fornecesse os seus endereços, uma vez que são ou foram funcionários do banco(fls. 729 e 730).
DOS DEPOIMENTOS
53. O Sr. Francisco Elísio Sá da Silva, operador de mesa de operações de bolsa, prestou as seguintes declarações
(fls. 731 e 732):
- quando o Sr. Sérgio assumiu a diretoria financeira do banco foram unificadas as mesas de operações de renda fixa e
renda variável;
- toda a área de administração de carteiras do banco também foi trazida à responsabilidade do Sr. Sérgio;
- diariamente, antes de abrir o mercado, reuniam-se as áreas de bolsa, futuros, open e clientes para traçar as
diretrizes para as operações do dia;
- normalmente o Sr. Sérgio sentava-se à mesa de operações na parte da manhã e retornava à tarde para verificar o
fechamento do mercado;
- era comum o Sr. Sérgio transmitir ordens de negociação ao mercado;
- o pessoal da mesa de operações atuava com ordens predeterminadas, sendo que eventualmente o Sr. Sérgio
determinava a realização de outras operações em razão da mudança da tendência do mercado.
54. O Sr. Sérgio Gomes de Castro, funcionário do Banco Bozano, Simonsen, prestou as seguintes declarações (fls.
733 e 734):
- no Banco Bozano, Simonsen é comum o diretor financeiro sentar-se à mesa de operações juntamente com os
operadores;
- essa é uma prática comum no mercado e não está relacionada ao tamanho da instituição;
- as operações do mercado de índice podem estar relacionadas à "hedge" de operações à vista, giro informativo de
preço ou um posicionamento relacionado a uma estratégia e um cenário;
- através da conjugação do mercado à vista e do mercado de índice é possível travar perdas máximas e limitar o
ganho, de modo que o ganho em um dos mercados, no caso de "hedge", implicará na perda do outro, sendo a
14/15

observação final do resultado possível só através da análise conjunta de todas as operações.
DO CUMPRIMENTO DA DILIGÊNCIA
55. Após concluídas as diligências, assim se manifestou a Comissão de Inquérito (fls. 736 a 741):
- quanto à prova testemunhal, não é sua atribuição diligenciar no sentido de obter endereços de testemunhas e sim da
defesa, sendo que os depoimentos tomados pouco ou nada acrescentaram às informações já disponíveis nos autos;
- quanto à prova pericial, com base no depoimento prestado pelo próprio Sérgio que afirmou que nem sempre as
operações com índices eram feitas como "hedge" e que, no caso, possivelmente, havia a expectativa de queda do
mercado, entendeu que a análise de todas as operações "em conjunto" também nada acrescentaria à conclusão
constante do Relatório às fls. 447 a 474.
56. Instados os acusados a se manifestarem sobre as diligências pelo despacho às fls. 743, apenas se manifestaram a
Itaú Corretora, ratificando os termos de sua defesa (fls. 764), e o Sr. Sérgio Conrado Quintanilha de Sá, em que
insiste no seguinte (fls. 765 a 770):
- a Comissão de Inquérito só ouviu as testemunhas cujos endereços o peticionário conseguiu obter;
- com relação às demais testemunhas, o requerente pediu que se expedisse ofício ao Banerj porque essas
testemunhas são ou foram funcionários do banco;
- a Comissão de Inquérito não expediu o ofício por entender que caberia ao interessado indicar o paradeiro das
testemunhas;
- a testemunha não serve à parte, mas presta serviço à autoridade perante a qual é tomado o depoimento;
- se o interessado no depoimento não dispuser de seu paradeiro, a autoridade deve empenhar-se no sentido de que
se localize a testemunha;
- cabe, então, oficiar ao Banerj, a fim de que forneça os endereços das testemunhas que a Comissão de Inquérito
deixou de ouvir, sob pena de ofensa à decisão de fls. 684 e ao princípio da ampla defesa;
- as testemunhas são relevantes ao desate da questão porque trabalhavam exatamente no setor em que teria ocorrido
o fato ensejador da acusação;
- quanto à prova pericial, ocorre que a Comissão de Inquérito extravasou os seus limites funcionais e não a realizou
por entendê-la desnecessária;
- a prova pericial é de ser realizada porque a sua produção indicará o agir correto do defendente em todo o tempo em
que atuou como diretor do Banerj;
- a perícia é imprescindível e dela o defendente não abre mão de modo algum.
É o Relatório.

Voto do Diretor Wladimir Castelo Branco Castro :
Aprovo a proposta de baixar os autos em diligência.
Voto da Diretora Maria Isabel do Prado Bocater :
Aprovo a proposta de baixar os autos em diligência.

15/15